Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722321-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CLAUDINE SIMOES CARRILHO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de interposição de agravo em recurso extraordinário em autos apartados ao processo em que fora proferida decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário (processo 0745821-63.2023.8.07.0016). Foram apresentadas contrarrazões. Decido. O art. 1.042 do Código Processual Civil dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” O §2o do mesmo art. 1.042 prevê” A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” Verifica-se que o agravante deveria ter apresentado a petição de agravo em recurso extraordinário nos respectivos autos em que foi proferida a decisão que deseja impugnar, uma vez que, ao contrário do agravo de instrumento, em que a própria lei determina que a sua apresentação seja feita diretamente no tribunal ao qual se recorre, o agravo em recurso extraordinário deve ser dirigido ao tribunal de origem, não havendo razão para ser formado novo processo autônomo. Assim, de forma equivocada, o agravante apresentou o respectivo agravo em recurso extraordinário em autos apartados, o que demonstra a inadequação da via eleita. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário apresentado por inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal